Tribunal: TJES
Processo: 5021183-32.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021183-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: WILLIAM COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO. MOTO FURTADA. DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. QUITAÇÃO EFETUADA NO DECORRER DA AÇÃO. DAMO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5021183-32.2023.8.08.0035

Recorrente: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

Recorrido: WILLIAM COSTA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos da exordial, condenando o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão da demora excessiva no pagamento do prêmio do seguro. De outro lado, em relação ao pleito indenizatório de danos materiais, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, inexistência de prejuízo extrapatrimonial indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em análise dos autos, entendo que a situação vivenciada pelo autor, decorrente da demora excessiva no pagamento do prêmio do seguro, constituiu evidente falha na prestação do serviço, não podendo ser tratada como mero dissabor, somado ao fato de que o pagamento da indenização somente ocorreu após o ingresso da presente demanda.

Ademais, diversos tribunais têm reconhecido o direito à indenização por danos morais em casos de demora excessiva no pagamento de seguros, principalmente quando a situação causa transtornos que vão além do mero aborrecimento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO COM RASTREAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DO VEÍCULO, POSTERIORMENTE ENCONTRADO QUEIMADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR O VALOR DE R$30.640,00 (REFERÊNCIA DA TABELA FIPE). APELO EXCLUSIVO DO AUTOR, PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ A COMPENSAR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. NATUREZA JURÍDICA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE AMOLDA AO CONCEITO DE FORNECEDORA. DECRETADA A REVELIA DA PARTE RÉ E APLICADOS OS EFEITOS MATERIAIS PREVISTOS NO ARTIGO 344 DO CPC.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ NO QUE TANGE À DEMORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, O QUE PRIVOU O AUTOR DE ADQUIRIR OUTRO VEÍCULO, SOMADO À NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O IMPASSE, LEVANDO O AUTOR À PERDA DE TEMPO ÚTIL (TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CINCO MIL REAIS, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00047447220208190021, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 18/12/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ao recorrido ou, em caráter subsidiário, para que seja reduzido o montante fixado pelo Juízo singular. 2.
No caso em exame foi constatado que a excessiva demora no pagamento da quantia referente à indenização securitária representa falha na prestação do serviço, o que gerou danos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devido o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor
. 3. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5º, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de outrem, situação que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 3.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular afigura-se adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado. 4.Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07197648720228070001 1692751, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2023)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)